Tribunal: TCU
Processo: 005.577/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito, solidariamente com outros responsáveis, e aplicou-lhe multa em razão de irregularidades na aplicação dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fnde).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo prefeito de Curuçá/PA, sr. Jefferson Ferreira de Miranda, contra o Acórdão 6558/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Jefferson Ferreira de Miranda para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.